Tribunal: TJES
Processo: 5021243-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021243-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA EMILIA DOS SANTOS CLETO
RECORRIDO: ADEMAR GONCALVES FILHO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021243-39.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FLAVIA EMILIA DOS SANTOS CLETO

RECORRIDO: ADEMAR GONÇALVES FILHO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido/benefício de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Trata-se de recurso interposto pela parte autora, ora recorrente, contra sentença que extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV e § 3º, c/c artigo 337, § 5º, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de pressuposto processual de validade, diante da ausência de documentos indispensáveis à análise do mérito da demanda.

Após detida análise dos autos, constata-se que a decisão recorrida se encontra fundamentada, principalmente, na
ausência de documentos que comprovem os pagamentos, em favor do recorrido, alegados pela recorrente
, bem como de provas suficientes para subsidiar os pedidos de danos materiais e morais formulados na inicial.

Verifica-se que, em momento algum, a parte recorrente apontou o ID de eventual documento nos autos que pudesse comprovar a existência de pagamento, em favor do requerido/recorrido, dos valores descritos na inicial.

Salienta-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 320, estabelece a obrigatoriedade de que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda. No caso concreto, o comprovante de pagamentos a parte requerida é fundamental para demonstrar o descumprimento injustificado do contrato e a existência dos danos materiais alegados.

A ausência de documentos essenciais inviabiliza o julgamento do mérito, configurando-se, portanto, a ausência de pressuposto processual de validade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte)
por cento sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, todavia,
suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)